Tribunal: STF
Processo: ARE 1352363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME 01 – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A, §1º DOCÓDIGO PENAL – ATO LIBIDINOSO COMETIDO CONTRA IDOSA NO INTERIOR DO ASILO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO - CULPABILIDADE DO AGENTE,CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS – REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE APLICADO – APELAÇÃO CRIME 02 - SENTENÇA MANTIDA.ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A, §1º DO CÓDIGO PENAL – ATO LIBIDINOSO COMETIDO CONTRAIDOSA NO INTERIOR DO ASILO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA INCORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS E DO CURADOR ESPECIAL – IDENTIFICAÇÃO REALIZADA POR GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL – NULIDADE NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO - ART. 13, §2º, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL – PROPRIETÁRIA DO ASILO - APELANTE QUE ASSUMIU A POSIÇÃO DE GARANTE DA INCOLUMIDADE DA IDOSA VÍTIMA - OBRIGAÇÃO DE IMPEDIR O RESULTADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA. 



    APELAÇÃO CRIME 01 - NÃO PROVIDA.



    APELAÇÃO CRIME 02 – NÃO PROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente